Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012148-14.2021.8.11.0000
Impetrante: Débora Eliza Schumann Martins
Paciente: Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa – presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão.
Em síntese, a impetrante alega que a custódia é ilegal em razão da atipicidade do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.
Argumenta que a paciente foi presa no dia 24.6.2021 em sua residência, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e na audiência de custódia realizada no dia 25.6.2021, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta que a despeito do existir prazo para o encerramento do inquérito policial para a hipótese de réu preso, até a presente data não houve a conclusão, não havendo sequer pedido para prorrogação do procedimento, conforme consta do extrato de movimentação processual juntado.
Destaca que já transcorreu 15 dias desde a prisão da paciente sem que o inquérito fosse concluído, configurando-se assim, evidente excesso de prazo.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o relaxamento da prisão imposta à paciente, determinando a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, a fim de ser concedida a ordem para determinar o relaxamento da prisão ou, de forma subsidiária, requer a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Junta documentos (Ids. n. 93690976 a 93690980).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
In casu, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para a conclusão de inquérito policial deve ser sopesado com cautela, haja vista que a Lei de Drogas possui regramento específico em relação aos inquéritos policiais em que o indiciado se encontra preso, razão pela qual faz-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o inquérito policial tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pela beneficiária, em virtude do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, bem como a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, demanda o exame mais acurado do procedimento e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator